Tribunal: TJSP
Processo: 1021793-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pretensão dos Autores em obrigar o Réu à retomada do contrato de financiamento de imóvel nos exatos termos em que contratado – Mora dos devedores - Alegação de mora anterior do credor – Mora creditoris não demonstrada – Autores que estavam em débito com financiamento antes mesmo de qualquer recusa de recebimento de valores por parte do credor, o que

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pretensão dos Autores em obrigar o Réu à retomada do contrato de financiamento de imóvel nos exatos termos em que contratado – Mora dos devedores - Alegação de mora anterior do credor – Mora creditoris não demonstrada – Autores que estavam em débito com financiamento antes mesmo de qualquer recusa de recebimento de valores por parte do credor, o que também não restou demonstrado – Recurso não provido.